Tribunal: TJPA
Processo: 0006316-72.2016.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7619 - Consórcio
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006316-72.2016.8.14.0076

APELANTE: IVANIR ATAIDE DE MORAES

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006316-72.2016.8.14.0076

APELANTE: IVANIR ATAIDE DE MORAIS

ADVOGADO: DRIELY TATYAYA COSTA DA FONSECA SOARES - OAB PA7446-A

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

ADVOGADO: KELY VILHENA DIB TAXI JACOB - OAB PA18949-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZXERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

1. No contrato de consórcio, as únicas formas do consorciado ser contemplado são através de sorteio ou lance.

2.

2. Não merece guarida a alegação que o consorciado apenas efetivou o negócio pela falsa promessa de contemplação imediata, sem qualquer comprovação.

3.

3. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em sessão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006316-72.2016.8.14.0076

APELANTE: IVANIR ATAIDE DE MORAIS

ADVOGADO: DRIELY TATYAYA COSTA DA FONSECA SOARES - OAB PA7446-A

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

ADVOGADO: KELY VILHENA DIB TAXI JACOB - OAB PA18949-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZXERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por IVANIR ATAIDE DE MORAIS contra sentença proferida pelo MM. juízo da Vara Única do Acará que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c restituição de valores e reparação por danos morais ajuizada em desfavor de MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, o apelante requer preliminarmente para que seja acatado o pedido de decretação de revelia, tendo em vista que os atos praticados pela reclamada são inexistentes, já que a regularização processual não foi realizada mesmo tendo sido intimada para tanto.

No mérito, informa que o autor é pessoa de pouca instrução, portadora de deficiência física idônea e de boa-fé que teria sido vítima de propaganda enganosa, posto que lhe foi oferecido consórcio sob a falsa promessa de que a recorrente seria contemplada logo após o pagamento da segunda parcela.

Em razão da falsa promessa, o recorrente chegou a efetuar o pagamento da terceira parcela, e ao perceber que não seria contemplado, deixou de efetuar o pagamento das parcelas subsequentes, e desde então tem tentado ser ressarcido dos valores que pagou por acreditar que seria imediatamente contemplado.

Aduz que o total das parcelas pagas é de R$1.098,04.

Pugna ainda pela condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a parte apelada sustenta que o contrato de consórcio não dá garantias quanto à data de contemplação, a qual depende de sorteios e lances a que estão sujeitos todos os participantes do grupo, bem como o autor não teria comprovado que o contrato tenha sido assinado com vício de consentimento.

Argumenta que o apelante sabia de todos os termos do contrato e o firmou tendo conhecimento de todos os termos deste, tanto que juntou a cópia do contrato com a inicial.

Assim, pugna pela manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

VOTO

É o voto.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 09:30 h., do dia ____ de _______ de 2023

Belém, 20/12/2023